Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Petrus Laboratório Clínico Ltda. em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Centro Clínico CDC Eireli-EPP e outros –, indeferira a tutela de urgência que postulara em sede de impugnação à penhora tendo como objetivo a imediata restituição dos equipamentos penhorados e removidos da sua sede social, sob o fundamento de que “não houve comprovação, apenas alegações, de que os itens penhorados são indispensáveis ao exercício da atividade econômica.” Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que, acolhendo a nomeação de bens promovida pelos agravados, deferira o Juízo a quo a penhora dos seguintes equipamentos, localizados no interior de seu estabelecimento, a saber: (i) impressora Samsung SCX- 4600L; número de série: Z4XDBDBZB02621A; ano de fabricação: novembro de 2010; (ii) computador, com monitor/tela de 15, marca Positivo, com mouse e teclado; e CPU marca LG; (iii) microscópio marca Bioval, rating 85V to 265V 50/60hz, halagen lamp: 6V 20w, Delay action fuse: 1a; (iv) aparelho de hematologia, marca Horiba ABX, modelo: micros 60 OT, número de série: 510OT78871, frequência de 50/60 Hz; (v) aparelho de bioquímica, marca Mindray, modelo: BS 200 E, número de série: XR3C00967.; (vi) aparelho nobreak, marca NHS, modelo: Senoidal 3000 VA, fabricação: 08/2017; (vii) computador, com monitor marca LG, modelo: flatron E 1941, com mouse e teclado; e CPU marca: teravix, (referência: HT2339B04S); (viii) centrífuga excelsa II, modelo: 206 MP, número de série: LU 6211, volt: 220; (ix) centrífuga excelsa II, modelo: 206 MP, número de série: LU 6211, volt: 220; (x) geladeira, marca: Electrolux, RDE 38 Supra, número de série 82401372; (xi) geladeira, marca: Electrolux, RDE 37 Supra, número de série 33900328; (xii) estufa de cultura, marca: orion Fanem, modelo: 502A, número de série YS4226; e (xiii) estufa para esterilização e secagem, marca: olidef CZ, número de série: ES1A92G1016. Sustentara que a higidez da penhora será analisada em sede de impugnação, contudo, nessa sede recursal, almeja afastar a remoção dos equipamentos da sua sede social. Salientara que a remoção dos equipamentos afigura-se prejudicial, porquanto depende dos bens constritos para o exercício de suas atividades sociais. Defendera que a remoção dos bens penhorados inviabiliza a continuidade de suas atividades e, considerando que se trata de pequena empresa familiar, a família dos sócios enfrentará, também, sérias dificuldades para manter-se, constituindo a remoção medida bastante gravosa. Assinalara que os bens penhorados e removidos na verdade são impenhoráveis, conforme previsto pelo artigo 833 do estatuto processual, pois são necessários para sua própria existência como sociedade empresária. Acentuara que, demais disso, alguns dos bens penhorados pertencem a terceiros. Registrara que com a remoção dos bens penhorados tivera que cessar suas atividades, de modo que seu representante legal encontra-se desprovido de sua única fonte de subsistência e está enfrentando dificuldades econômicas. Destacara que, nesse contexto, devem ser imediatamente devolvidos os bens removidos da sua sede social, devendo os agravados arcar com as despesas da devolução. Acrescera que “não faz sentido, a remoção dos equipamentos que eram utilizados no exercício da atividade do executado/agravante e deixa-lo sem condição, inclusive, de dar seguimento em exames laboratoriais já pagos e em andamento, ou seja, a brusca interrupção das atividades laboratoriais, certamente, gerarão não somente interrupção nos compromissos profissionais já assumidos e, pagos[2].” Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame revela-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Petrus Laboratório Clínico Ltda. em face da decisão[3] que, no curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelos agravados – Centro Clínico CDC Eireli-EPP e outros –, indeferira a tutela de urgência que postulara em sede de impugnação à penhora tendo como objetivo a imediata restituição dos equipamentos penhorados e removidos da sua sede social, sob o fundamento de que “não houve comprovação, apenas alegações, de que os itens penhorados são indispensáveis ao exercício da atividade econômica.” Não se conformando com o encaminhamento delineado, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Depreende-se do alinhado que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a medida de urgência que postulara, em sede de impugnação à penhora, almejando a devolução dos equipamentos penhorados e removidos de seu estabelecimento comercial, até que seja definitivamente resolvida a insurgência que formulara contra o ato de constrição patrimonial. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que os agravados deflagraram em desfavor da agravante e de outros litisconsortes cumprimento de sentença, almejando forrarem-se com o crédito que lhes fora assegurado pelo título executivo exequendo. Durante o curso procedimental, acolhendo-se a nomeação promovida pelos agravados, fora deferida a penhora de equipamentos localizados no interior do estabelecimento comercial da agravante. Em consonância com o auto de penhora e depósito, foram penhorados e removidos da sede social da agravante os seguintes bens, a saber: 1 - impressora Samsung SCX- 4600L; número de série: Z4XDBDBZB02621A; ano de fabricação: novembro de 2010; 2 - computador, com monitor/tela de 15, marca Positivo, com mouse e teclado; e CPU marca LG; 3 - microscópio marca Bioval, rating 85V to 265V 50/60hz, halagen lamp: 6V 20w, Delay action fuse: 1a; 4 - aparelho de hematologia, marca Horiba ABX, modelo: micros 60 OT, número de série: 510OT78871, frequência de 50/60 Hz; 5 - aparelho de bioquímica, marca Mindray, modelo: BS 200 E, número de série: XR3C00967; 6 - aparelho nobreak, marca NHS, modelo: Senoidal 3000 VA, fabricação: 08/2017; 7 - computador com monitor marca LG, modelo: flatron E 1941, com mouse e teclado; e CPU marca: teravix, (referência: HT2339B04S); 8 - centrífuga excelsa II, modelo: 206 MP, número de série: LU 6211, volt: 220; 9 - centrífuga excelsa II, modelo: 206 MP, número de série: LU 6211, volt: 220; 10 - geladeira, marca: Electrolux, RDE 38 Supra, número de série 82401372; 11 - geladeira, marca: Electrolux, RDE 37 Supra, número de série 33900328; e, 12 - estufa de cultura, marca: orion Fanem, modelo: 502A, número de série YS4226; (xiii) estufa para esterilização e secagem, marca: olidef CZ, número de série: ES1A92G1016.[4] Ultimada a constrição, a representante legal da exequente, Sra. Laila Cristina de Oliveira Pereira, fora designada como fiel depositária dos bens penhorados. De seu turno, conforme reportado, defende o laboratório agravante, em suma, que a imediata remoção dos bens penhorados inviabiliza o exercício de suas atividades sociais e, porque trata-se de pequena empresa familiar, por conseguinte, prejudica o sustento de seu proprietário e de sua família, devendo ser autorizada a imediata devolução dos equipamentos penhorados, até mesmo ante a impenhorabilidade que decorre dessas premissas, por força do artigo 833, inc. V, do estatuto processual. Ou seja, agravante pretende, enquanto não resolvida a impugnação à penhora, ficar na posse dos bens penhorados, exercendo, nesse sentido, o encargo de fiel depositária dos equipamentos, sob o fundamento de que deles precisa para o exercício de suas atividades sociais. Sua insurgência afigura-se provida de lastro legal. De ser ressaltado que o estatuto processual não legitima a nomeação do devedor como fiel depositório dos bens móveis penhorados, salvo em situações pontuais. Com efeito, o artigo 840, §2o, do Código de Processo Civil preconiza que os bens móveis penhorados somente podem ficar depositados com o devedor nos casos de difícil remoção ou quando houver anuência por parte do exequente, devendo, como regra, ficarem sob a guarda de depositário judicial (§1o). Confira-se a literalidade do texto legal, in verbis: “Art. 840. Serão preferencialmente depositados: (...) II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial; §1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. §2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.” De acordo com o preceito legal trasladado, o bem móvel penhorado deve, em regra, ser removido e permanecer sob o poder do depositário judicial. O depósito sob a guarda do executado é regra de exceção, e, em não se tratando de bem de difícil remoção, essa solução deve contar com a anuência do exequente. Ademais, o princípio da menor onerosidade não legitima que a executada seja alforriada das regras que pautam a expropriação patrimonial no ambiente executivo, não podendo, pois, ser invocado como apto a ensejar que continue sob a posse dos bens de sua propriedade até que seja resolvida a impugnação à penhora. Esse é o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça em situações análogas, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA DÍVIDA. BEM IMÓVEL. NADA A PROVER. PENHORA DE AUTOMÓVEL. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DA EXECUTADA COMO DEPOSITÁRIA FIEL DO VEÍCULO PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 840, §§ 2o E 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Com relação ao pedido de que o bem imóvel indicado seja aceito como garantia da dívida, não há o que prover, uma vez que tal pedido já foi formulado no último agravo interposto, em que foi analisado. 2. Com efeito, cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nas situações de ‘utilidade’ ou ‘necessidade’ para o exercício da profissão, sob pena de, não se adotando uma interpretação cautelosa e restritiva do dispositivo - art. 833, inciso V, do CPC -, tornar a impenhorabilidade regra, o que contrariaria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito. 3. Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no caso dos taxistas, instrutores de autoescola ou daqueles que se dedicam ao transporte escolar, não há óbice a que o veículo, ao menos em tese, possa responder pelas dívidas de seu proprietário. Ou seja, além de útil ou necessário, é preciso que o veículo seja imprescindível para o exercício da atividade, sem o qual ela não se realizaria. 4. Por fim, não se revela possível a nomeação da executada como depositária do veículo penhorado. Nos termos do art. 840, §1°, do CPC, se não houver depositário judicial, os bens móveis ficarão em poder do exequente. O § 2o, do mesmo dispositivo legal, por sua vez, dispõe que ‘os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente’. 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1363973, 07443133820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOEXECUTADO. NOMEAÇÃO DO EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIO. POSSIBILIDADE. A disciplina do art. 836, § 2.o trata de um depósito provisório, antes de aperfeiçoada a medida constritiva relativamente aos bens eventualmente encontrados e arrolados pelo oficial de justiça, em diligência na residência ou estabelecimento do devedor. Uma vez aperfeiçoada a penhora, a regra contida no art. 840, § 2.o remete à irreversível constatação de que o executado será o depositário dos bens penhorados de forma excepcional, quando houver dificuldade na remoção dos aludidos bens ou quando assim anuir o exequente.” (Acórdão n.1021361, 07019313520178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À PENHORA. BENS PENHORADOS NA POSSE DO EXECUTADO. SEM ANUÊNCIA EXPRESSA DO EXEQUENTE. DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. REMOÇÃO DE OBRAS DE ARTE. DEPÓSITO PÚBLICO. GARANTIR DIREITO DO CREDOR. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se admite a permanência dos bens penhorados na posse do executado, na qualidade de depositário quando não difícil remoção ou não anuir o exequente (artigo 840, §2o, do CPC/2015). 2. A remoção dos bens penhorados, quais sejam, obras de arte e tapetes, para o depósito público visa resguardar ao credor o recebimento do que lhe é de direito. 3. Aparte deve se desincumbir do seu ônus probatório de comprovar o excesso de penhora supostamente existente nos valores dos bens penhorados, não sendo admitida a simples impugnação genérica. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.977083, 20130111106437APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. Pág.: 362/368) Consignada essa ressalva, sobeja a ser aferido se os acessórios e equipamentos alcançados pela medida constritiva são passíveis de proteção legal. Os bens móveis constritos guardam expressão pecuniária, tornando-se penhoráveis, pois, como cediço, cumpre ao devedor responder por todas suas obrigações, sujeitando-se à expropriação de todos os bens que componham seu acervo patrimonial, sejam eles presentes ou futuros, desde que observadas as ressalvas legais destinadas ao resguardo de determinados bens preservados pela impenhorabilidade, consoante disposto na norma inserta no art. 789 do estatuto processual[5]. No caso, a agravante é aproveitada por essa salvaguarda, que visa conciliar a necessidade de expropriação como forma de realização da obrigação à preservação das atividades da empresa executada, pois não pode a execução funcionar como instrumento de sua ruína. A regra vigente no sistema executivo é a penhorabilidade de bens para a satisfação de créditos e impulso natural dos atos executórios. As vedações à constrição constituem hipóteses de exceção, devendo, além de estar previstas em lei, ser demonstradas pelo executado, sob pena de se esvaziar por completo a regra albergada no artigo 829, §1o, do Código de Processo Civil[6], aplicável ao cumprimento de sentença, na parte que lhe é compatível. Contudo, na espécie, os bens localizados no interior no estabelecimento da agravada se inserem na restrição albergada no art. 833, V, do estatuto processual[7]. Consoante se afere do estampado literalmente em aludido dispositivo, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, não prescrevendo nenhuma ressalva, não excetuando, nessa hipótese, sequer o débito alimentício, apta a viabilizar a constrição dos instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833. São impenhoráveis: ... V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; ...” Do estampado em aludido dispositivo deriva que os equipamentos e instrumental necessários ou úteis ao desenvolvimento do labor do devedor são impassíveis de penhora. Deflui do nele esculpido, ainda, a certeza de que, em não contemplando nenhuma ressalva a esse regramento, nem mesmo em se tratando de obrigação alimentícia, dele não é passível se extrair exceção ao véu que resguarda os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão, tornando-os intangíveis, ainda que qualificada a inadimplência do obreiro e sua renitência em não satisfazer os débitos que legitimamente restaram consolidados em seu desfavor. De relevo, ademais, o entendimento pretoriano predominante que estende a impenhorabilidade tratada pelo dispositivo às empresas de pequeno porte, desde que sejam assim enquadráveis ou constituídas sob a forma de firma individual, pois subsistente, nessas situações, verdadeira simbiose entre as atividades empresariais e a pessoa do sócio. É que, nesses casos, a presença dos sócios na gestão dos negócios e, precipuamente, sua dependência dos frutos gerados para sua subsistência é latente. Nesse sentido, é a lição de Nelson Nery Junior[8] que, ao abordar a matéria, pontua o seguinte: “[livros] e ferramentas profissionais. Esta impenhorabilidade é estipulada visando à preservação do instrumental destinado à obtenção de alimentos. A jurisprudência tem estendido este benefício às microempresas e às empresas de pequeno porte, tendo em vista que tais empresas se confundem com a pessoa do titular e as atividades societárias são, na prática, atividades dele, sendo também dele, na prática, o patrimônio da empresa”. A propósito, segue o posicionamento perfilhado pela Corte Superior de Justiça acerca da aplicação do disposto no artigo 649, inciso V, do Código de Processo Civil derrogado, reproduzido no artigo 833, inciso V, e estatuto processual vigente à empresa individual, à micro e à empresa de pequeno porte, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO/ATIVOS FINANCEIROS. GARANTIA LEGAL DE IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO A QUO, PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Este Tribunal tem reconhecido a possibilidade de os empresários individuais e as sociedades empresárias de pequeno porte serem alcançados pela proteção da impenhorabilidade, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TRF da 4a Região decidiu: “tem se admitido a impenhorabilidade de valores depositados em conta de titularidade da empresa que sejam comprovadamente destinados ao pagamento de salário dos funcionários, haja vista a natureza alimentar [...] a agravante, todavia, sequer menciona a necessidade das verbas para honrar compromissos salariais [...] não existem elementos suficientes à pretensa liberação dos valores, à míngua de qualquer demonstração, efetiva, acompanhada de provas, de que tal bloqueio comprometeria a manutenção de suas atividades’. 3. No contexto, considerada situação fática descrita no acórdão recorrido, forçoso reconhecer que o recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista o órgão julgador ter decidido em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior e a necessidade de exame das provas para eventual conclusão em sentido contrário. Observância da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.934.597/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. 1. A jurisprudência desta Corte considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do CPC/73 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 1.1. No caso em tela, derruir as convicções formadas nas instâncias ordinárias quanto a inexistir demonstração nos autos quanto ao porte da empresa ou a indispensabilidade do bem penhorado demandaria reexame das provas contidas nos autos, providência incabível em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.548.274/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019.) “PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - IMPENHORABILIDADE - BENS ÚTEIS E NECESSÁRIOS - PESSOA JURÍDICA - PEQUENO PORTE - ANÁLISE FÁTICA - SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de serem impenhoráveis máquinas e utensílios destinados ao uso profissional de microempresa e empresa de pequeno porte. 2. Averiguar o porte da empresa e a incidência ou não da penhora sobre os bens indispensáveis implica reexame de prova (Súmula 7/STJ). 3. Recurso especial não-conhecido.” (REsp n. 760.283/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2008, DJe de 26/8/2008.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as micro-empresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.224.774/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016.) “TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - PENHORA - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS - PESSOA JURÍDICA - PEQUENO PORTE - ANÁLISE FÁTICA - SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte tem estendido à impenhorabilidade de máquinas e utensílios destinados ao uso profissional a pessoas jurídicas, desde que sejam elas de pequeno porte ou firma individual. 2. Averiguar a natureza de pequeno porte ou de firma individual dessas empresas, e se a penhora incidente sobre máquinas e utensílios destinados ao uso profissional prejudicaria o desempenho de suas funções, demanda inevitavelmente incursão fático-probatória nos autos; tarefa reservada às instâncias inferiores. Agravo regimental improvido.”(AgRg no REsp 900.658/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 25/04/2008) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA. BENS INDISPENSÁVEIS À SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA. ART. 649, INC. IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. I - Os bens da pessoa jurídica são penhoráveis, admitindo-se, em hipóteses excepcionais, a aplicação do inciso IV do artigo 649 do CPC, quando se tratar de pessoa jurídica de pequeno porte ou micro-empresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da empresa. II - A exceção à penhora de bens de pessoa jurídica deve ser aplicada com cautela, a fim de se evitar que as empresas fiquem imunes à constrição de seus bens e, conseqüentemente, não tenham como ser coagidas ao pagamentos de seus débitos. III - Tendo o Tribunal a quo considerado que os bens penhorados (carteiras escolares, cadeiras escolares, mesas, armários, máquina de escrever e arquivos) são indispensáveis à atividade da escola executada, é defeso a este STJ, em sede de recurso especial, reapreciar a questão, vez que ensejaria o reexame do substrato fático dos autos (Súmula 7 do STJ). IV - Recurso especial improvido.” (REsp 512.555/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/10/2003, DJ 24/05/2004, p. 168) Consoante emerge da salvaguarda, destina-se, pois, a proteger a figura do sócio de pequena empresa ou o empresário individual, considerando que a penhora dos acessórios e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades da pessoa jurídica o alcançariam diretamente, afetando o desenvolvimento de sua profissão e sua subsistência, o que atrai a incidência da intangibilidade assegurada pelo dispositivo invocado, mediante interpretação lógico-sistemática. Destarte, sobressai inexorável o reconhecimento de impenhorabilidade dos equipamentos utilizados pela excutida no exercício de suas atividades sociais, pois se trata de empresa de pequeno porte e os bens alcançados pela constrição são indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades. Da natureza dos bens penhorados deriva patente sua indispensabilidade para o desenvolvimento das atividades comerciais da empresa, pois necessários à realização do seu objeto social. Dito de outra forma, os bens penhorados estão enlaçados ao desenvolvimento das atividades empresariais da agravante, que, portanto, deles desprovida, tem seu funcionamento praticamente inviabilizado. E a execução, conforme pontuado, não obstante volvida a realizar o débito inadimplido mediante expropriação forçada de bens do devedor, não está vocacionada a conduzir à falência a pessoa jurídica excutida nem inviabilizar a subsistência da pessoa natural executada, ou, ainda, em se tratando de empresa de pequeno porte, como no caso, inviabilizar suas atividades e afetar a subsistência matéria de seus sócios. Não sobeja possível, portanto, que o estabelecimento da agravante seja desguarnecido dos equipamentos e acessórios indispensáveis ao desenvolvimento de suas atividades, porquanto, em se tratando de empresa de pequeno porte, a salvaguarda que resguarda da expropriação os bens indispensáveis ao desenvolvimento do trabalho ou ofício do devedor a aproveita. Assim, aliás, se pronuncia essa egrégia Corte de Justiça, conforme os precedentes abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO EXECUÇÃO. PENHORA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. BENS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. 1. O excesso de execução não se configura quando inexistentes as hipóteses previstas no artigo 917, §2°, do Código de Processo Civil, com aplicabilidade à fase de cumprimento de sentença por força dos artigos 513 e 525, §1°, V, do Código de Processo Civil. 2. A regra de impenhorabilidade dos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, prevista no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, é extensível às pessoas jurídicas constituídas na forma de microempresa. Atendimento aos princípios fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, bem como do direito fundamental de propriedade limitado à sua função social. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1030914, 07058434020178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/07/2017, Publicado no DJE: 18/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA - LIBERAÇÃO DE PENHORA SOBRE VEÍCULO - INSTRUMENTO DE TRABALHO - COMPROVAÇÃO - PREVISÃO DO ART. 833, V DO CPC - DECISÃO MANTIDA. 01. O art. 833, V, do CPC prevê a impenhorabilidade absoluta dos livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 02. Restando comprovado na impugnação que o veículo objeto da constrição é necessário ao exercício das atividades laborais do executado, a liberação da penhora é medida que se impõe. 03. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão n.1021671, 07038384520178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 21/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUMENTO. CABIMENTO. BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DE QUALQUER PROFISSÃO. PENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 649, V, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme disposto no artigo 649, V, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão. 2. É impenhorável o veículo que se mostra útil ao exercício da profissão, art. 649, V, do CPC. 3. De acordo com o §4° do artigo 20 do CPC, os honorários deverão levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Apelação do embargante conhecida e provida. Apelação do embargado conhecida e desprovida.” (Acórdão n.814472, 20130110504816APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 29/08/2014. Pág.: 132) Ante essas inexoráveis inferências, resplandece inexorável que, encontrando-se os equipamentos utilizados pelo laboratório agravante no exercício de suas atividades sociais amparados pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, V, do Código de Processo Civil, tornando ilegítima a penhora dos acessórios, a antecipação de tutela recursal que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, a penhora determinada pela decisão guerreada. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, determinando a imediata restituição dos equipamentos penhorados à agravante, mediante termo próprio, com discriminação do estado em que se encontram, até a resolução deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 150630231 - Pág. 1 (fl. 357) – ação principal. [2] - ID Num. 43220022 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 150630231 - Pág. 1 (fl. 357) – ação principal. [4] - ID Num. 145965623 - Pág. 1/3 (fls. 322/324) - ação principal. [5] - “Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.” [6] - “Art. 829. O Executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. §1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificada o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.” [7] - “Art. 833. São impenhoráveis: (...) v – os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.” [8] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Código de Processo Civil, in https://proview.thomsonreuters.com.